Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DESPACHO Em atenção à petição da agravante juntada no Id 30655889 e ao conteúdo do despacho de Id 30281143, verifico que houve equívoco em sua juntada e, por isso, o cancelo. Concedo oportunidade à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclareça se persiste o interesse recursal, em razão do requerimento que formulou ao juízo de origem para suspensão do processo pelo prazo de cento e oitenta dias, porque interessada na autocomposição do litígio. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora